Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713119-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DILOMAR MACHADO RIBEIRO, IMPERIAL TENDAS COMERCIOS E SERVICOS LTDA - ME, RAFAELA LUCENA DE FIGUEIREDO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as diligências realizadas, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator